Tribunal: TJMT
Processo: 8010187-26.2013.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010187-26.2013.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 043.477.544-42 (RECORRENTE), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), DUARTE REQUINTE (RECORRIDO), MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVA - CPF: 764.603.044-91 (RECORRIDO), ESTEFANIA ADRIANA FRANCO - CPF: 039.102.209-16 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVA - CNPJ: 24.164.113/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
8010187-26.2013.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
PAULO SÉRGIO GOMES DA SILVA.

Recorrido:
DUARTE REQUINTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo exequente contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença referente à condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00, sob fundamento da ausência do exequente em audiência de conciliação designada após a penhora.

2.

O recorrente pretende a reforma da decisão para viabilizar o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do exequente na audiência de conciliação, designada em cumprimento de sentença no Juizado Especial, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A audiência de conciliação no Juizado Especial é obrigatória apenas na execução de título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 53 da Lei nº 9.099/1995.

5.

Quando o título executado é sentença judicial, a ausência do exequente na audiência de conciliação não gera extinção do feito, mas, no máximo, o arquivamento provisório.

6.

A aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995 em fase de cumprimento de sentença revela-se inadequada, pois não se trata de hipótese de inércia inicial do autor.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que a extinção é descabida nesse contexto, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do exequente em audiência de conciliação designada em fase de cumprimento de sentença no Juizado Especial não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

2.

O art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995 não se aplica à execução fundada em sentença judicial, sendo cabível apenas o arquivamento provisório do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 51, I, e 53.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1026572-89.2020.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.09.2023, DJE 29.09.2023; TJ-MT, Recurso Inominado 1003249-61.2021.8.11.0021, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 17.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT N.U 1001346-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025; TJMT – N.U 1002677-88.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 307499433, que julgou
extinto
o feito
sem resolução de mérito
, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente alega inexistirem razões ou motivos suficientes para o arquivamento por inércia ou para a extinção sem resolução do mérito.

Sustenta que a presença na audiência de tentativa de conciliação seria
facultativa
, sobretudo diante da baixa ou inexistente possibilidade de composição entre as partes.

Ao final, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

A recorrida, devidamente intimada (ID 307499439), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente objetiva o recebimento do valor original de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de danos morais na sentença proferida no ID 307498883.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a realização da penhora, foi designada audiência de conciliação, na qual o exequente/reclamante não compareceu (IDs 307499409 e 307499432).

A sentença recorrida foi proferida na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o feito foi extinto em razão da ausência da parte exequente na audiência de conciliação.

Cumpre consignar que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação é obrigatória apenas na hipótese prevista no artigo 53 da Lei nº 9.099/1995, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial:

Art. 53. A execução de título executivo
extrajudicial
, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora,
o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação
, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado
(grifei).

No caso concreto,
o título executado é uma sentença judicial
. Embora seja possível a designação de audiência de conciliação para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência da parte executada implicaria o prosseguimento dos atos executórios, enquanto a ausência da parte exequente, no máximo, poderia ensejar o arquivamento temporário do feito, mas não sua extinção.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INFRUTÍFERA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA EXEQUENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

No Juizado Especial na fase de cumprimento da sentença a ausência do exequente na audiência de conciliação designada não gera a extinção da execução sem resolução de mérito, e sim o arquivamento provisório dos autos. Recurso provido.

(N.U 1026572-89.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

E M E N T A: RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DA EXEQUENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando se tratar de execução que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação apenas é obrigatória na hipótese do art. 53 da Lei n. 9.099/95, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial. 2. No caso em comento, o título executado é uma sentença judicial. Embora seja cabível a designação de audiência de conciliação, para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência da executada gera o prosseguimento dos atos executórios e a ausência da exequente, no máximo, poderia ocasionar o arquivamento temporário do feito, mas não a sua extinção. 3. Desta forma, apesar da ausência da exequente na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença. 4. Sentença desconstituída. Retorno do feito à origem para regular processamento do cumprimento da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10032496120218110021, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando se tratar de execução que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação apenas é obrigatória na hipótese do art. 53 da Lei n. 9.099/95, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial. 2. No caso em comento, o título executado é uma sentença judicial. Embora seja cabível a designação de audiência de conciliação, para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência do executado gera o prosseguimento dos atos executórios e a ausência do exequente, no máximo, poderia ocasionar o arquivamento temporário do feito, mas não a sua extinção. 3. Desta forma, apesar da ausência do exequente na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença. 4. Sentença desconstituída. Retorno do feito à origem para regular processamento do cumprimento da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002677-88.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, em razão da ausência injustificada do exequente à audiência de conciliação designada. A ação originária buscava a declaração de validade de negócio jurídico, obrigação de fazer e indenizações por danos materiais e morais decorrentes de conflitos entre locatário e locadores, tendo sido julgada parcialmente procedente em relação aos danos morais. Após o trânsito em julgado e início da execução, o juízo extinguiu o feito em decorrência da ausência do credor à audiência, ato impugnado no presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a extinção do processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com base na ausência do exequente à audiência de conciliação, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95 aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento do processo nos Juizados Especiais, não se estendendo à fase de cumprimento de sentença, na qual já existe título executivo judicial definitivo. 4. A audiência de conciliação na fase de execução não constitui ato essencial ao regular prosseguimento do feito, tampouco sua ausência configura abandono do processo ou causa legítima de extinção sem resolução de mérito. 5. A extinção do cumprimento de sentença, por ausência do credor em audiência conciliatória, impõe sanção desproporcional e afronta os princípios da celeridade, simplicidade, efetividade e segurança jurídica que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência do exequente à audiência de conciliação designada na fase de cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser determinado o arquivamento provisório dos autos.

O artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95 aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento e não pode ser invocado para extinguir execução fundada
. (N.U 1001346-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Dessa forma, não obstante a ausência da parte exequente, ora recorrente, na audiência de tentativa de conciliação,
o feito não deve ser extinto com base no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995
,
porquanto a referida norma não se aplica na fase de cumprimento de sentença
. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025